Tribunal: STF
Processo: ARE 1358782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Segundo afirmado pela autora às fls. 354/356 e 396/371 a prova pericial contábil se justificaria pelo fato de a autora nunca receber valores de FAPI - previdência privada, tampouco ter livro caixa, de modo, portanto, a evidenciar que tais valores nunca foram recebidos pela autora.



    2. Aduz que a única forma de verificar que tais valores realmente não foram recebidos pela autora seria mediante a análise de seus extratos bancários. Assiste, contudo, razão à União, uma vez que a autuação não guarda qualquer relação com as receitas impugnadas pela autora. Ao contrário, a autuação funda-se em (a) ausência de comprovação de receitas dedutíveis; (b) rendimentos sonegados; e (c) indevido recebimento de restituições.



    3. Dessa forma, conclui-se que a existência, ou não, de receitas decorrentes de previdência privada, bem como daquelas anotadas no livro-caixa, inseridas nas declarações apresentadas pela própria autora, não guarda qualquer relação com as razões da anotadas no livro-caixa, inseridas nas declarações apresentadas pela própria autora, não guarda qualquer relação com as razões da autuação.



    4. Por tal razão a prova pericial requerida mostra-se desnecessária e deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015.



    5. Constitui entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo CPC, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgRg no AREsp 255.203/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015); "Conforme legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental" (AgRg no AREsp 312.470/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).



    6. A autora entregou declarações de ajuste anual de IRPF com informações de rendimentos recebidos de pessoa física nos montantes de R$ 1.332.454,60 (um milhão, trezentos e trinta e dois reais e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) e R$ 800.000,00, tendo sido a autora beneficiária de despesas passíveis de deduções do imposto de renda nos montantes de R$ 1.532.642,97 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) e de R$ 922.684,00 (novecentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais).



    7. Na espécie, a própria autora confessa ter cometido erros no preenchimento de suas declarações afirmando não poder comprovar as deduções pleiteadas, apesar de ter sido intimada por duas vezes na esfera administrativa.



    8. Desta forma, a autuação do fisco decorreu da verificação de ausência de comprovação de receitas dedutíveis, rendimentos sonegados e indevido recebimento de restituições cometidas pela parte autora e não da exigência do imposto de renda sobre os rendimentos das declarações já homologadas pelo Fisco.



    9. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a autora entregou declarações de ajuste anual de IRPF com informações de rendimentos recebidos de pessoa física nos montantes de R$ 1.332.454,60 (um milhão, trezentos e trinta e dois reais e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) e R$ 800.000,00, tendo sido a autora beneficiária de despesas passíveis de deduções do imposto de renda nos montantes de R$ 1.532.642,97 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) e de R$ 922.684,00 (novecentos e vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais).



    Na espécie, a própria autora confessa ter cometidos erros no preenchimento de suas declarações afirmando não poder comprovar as deduções pleiteadas, apesar de ter sido intimada por duas vezes na esfera administrativa.



    Desta forma, a autuação do fisco decorreu da verificação de ausência de comprovação de receitas dedutíveis, rendimentos sonegados e indevido recebimento de restituições cometidas pela parte autora e não da exigência do imposto de renda sobre os rendimentos das declarações já homologadas pelo Fisco



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente